Tribunal: TJDFT
Processo: 0742387-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Rejulgamento. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. As omissões apontadas em decisão do Superior Tribunal de Justiça foram sanadas e reforçaram a conclusão de desprovimento da apelação conforme decidido no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: “Mantem-se o resultado do acórdão embargado quando o suprimento das omissões apontadas é insuficiente para modificação do julgado”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.